Tribunal: TJDFT
Processo: 0713510-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713510-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE: ZILMA DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO JOSÉ PASSOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0013687-16.2016.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de ESPÓLIO DE FRANCISCO JOSÉ PASSOS JUNIOR, indeferiu o pedido de penhora do imóvel descrito nos autos (Matrícula 3.375). A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Inicialmente, indefiro o pedido de penhora do imóvel de matrícula 3.375, tendo em vista a parte executada nos presentes autos não figurar como proprietária do referido bem, conforme verificado no documento de ID 32510190. No tocante ao imóvel de matrícula 13.817, intime-se a parte exequente para juntar aos autos certidão de ônus atualizada, na qual conste toda a cadeia dominial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados (Num. 59841169 do Feito originário). Sustenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a certidão de ônus referente ao imóvel em questão demonstra que o falecido era proprietário do referido bem, já que ele era casado com ZILMA DO ESPÍRITO SANTO sob o regime da comunhão parcial de bens. Ressalta que, no caso do Feito originário, “não se discute sequer pela possibilidade ou não da penhora de imóvel em nome do cônjuge, pois o aludido imóvel, encontra-se em nome de ambos, incluindo o Agravado, conforme se pode observar da certidão de ônus do imóvel.” (Num. 16279616 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Quanto ao perigo de dano, afirma o Agravante que ele “é inconteste, eis que, caso não seja deferida uma vez que com a manutenção da r. DECISÃO AGRAVADA, a AGRAVANTE estará sendo privada da possibilidade de recebimento dos valores devidos pelo Agravado, visto que não há dinheiro em conta, tampouco veículos em nome do Agravado, sendo os imóveis localizados, os únicos bens encontrados” (Num. 16279616 - Pág. 8). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação da medida no julgamento do mérito para que seja “deferida a realização penhora do imóvel de matrícula no 3.375, tendo em vista que o Agravado consta como proprietário” (Num. 16279616 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 16279648). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0013687-16.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do imóvel descrito nos autos (Matrícula 3.375). O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que ele “é inconteste, eis que, caso não seja deferida uma vez que com a manutenção da r. DECISÃO AGRAVADA, a AGRAVANTE estará sendo privada da possibilidade de recebimento dos valores devidos pelo Agravado, visto que não há dinheiro em conta, tampouco veículos em nome do Agravado, sendo os imóveis localizados, os únicos bens encontrados” (Num. 16279616 - Pág. 8), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 31 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador